Tribunal: TJES
Processo: 5007104-97.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007104-97.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: LUIZ CARLOS LOPES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica, em razão da suspensão abrupta do serviço e demora no restabelecimento, o que ocasionou a queima de aparelho CPAP utilizado para tratamento de apneia do sono. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de danos materiais e morais. A concessionária recorre alegando excludente de responsabilidade por caso fortuito decorrente de maresia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a deterioração de componentes da rede elétrica por ação da maresia configura caso fortuito externo capaz de romper o nexo de causalidade; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais e se o quantum indenizatório atende aos critérios de razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

4. A deterioração de isoladores e equipamentos por ação da maresia em regiões litorâneas constitui evento previsível e evitável mediante manutenção preventiva, caracterizando-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade, o que não exclui a responsabilidade civil da prestadora de serviços.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus probatório previsto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, limitando-se a apresentar telas sistêmicas que confirmam a falha na rede primária, sem produzir prova pericial técnica capaz de refutar os documentos apresentados pelo consumidor ou demonstrar as excludentes previstas no § 3º do art. 140 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

6. As contradições na narrativa da defesa e nos registros de atendimento, somadas à admissão de falha na rede primária, evidenciam a deficiência na prestação do serviço público essencial.

7. A privação de energia elétrica por longo período, afetando pessoa idosa e inutilizando equipamento essencial à saúde (CPAP), ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral.

8. O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, sendo o dano moral configurado pela falha na prestação de serviço essencial que afeta a dignidade do consumidor.

2. A corrosão de equipamentos da rede elétrica por maresia configura fortuito interno, ligado aos riscos do empreendimento, não servindo como excludente de responsabilidade civil por caso fortuito ou força maior.

3. A inversão do ônus da prova impõe à concessionária o dever de demonstrar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, § 6º do art. 37; CDC, art. 14; CPC, inciso II do art. 373; Resolução ANEEL nº 414/2010, § 3º do art. 140.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000237-79.2019.8.08.0063, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 10.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
EDP -
ESP
Í
RITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
, em razão da Sentença (id 16436892) proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada
por
LUIZ CARLOS LOPES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id 16436899) alega a Apelante, em síntese: I) a inexistência de ato ilícito, sustentando que a interrupção do fornecimento de energia decorreu de caso fortuito consistente na deterioração de isoladores provocada por maresia, tendo o reparo ocorrido no menor prazo possível; II) a regularidade de sua conduta amparada na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que prevê a possibilidade de interrupções em situações emergenciais; III) a ausência de prova efetiva dos danos materiais, arguindo que o laudo apresentado é genérico e que o dano não pode ser presumido; IV) a não configuração de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório fixado. Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.

Contrarrazões apresentadas
no
ID 16436903
pelo desprovimento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007104-97.2022.8.08.0030

APELANTE:
EDP -
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: LUIZ CARLOS LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Luiz Carlos Lopes em face de Espírito Santo Centrais Elétricas Sociedade Anônima (EDP), objetivando a reparação pelos prejuízos advindos da interrupção do fornecimento de energia elétrica e consequente queima de aparelhos eletroeletrônicos em sua unidade consumidora, situada em Conceição da Barra/ES.

Narra a exordial que, em 26/12/2020, houve uma suspensão abrupta de energia, resultando na avaria de diversos bens, incluindo um aparelho CPAP essencial para o tratamento de apneia do sono do autor. A pretensão autoral fundamenta-se na falha da prestação do serviço público essencial e na demora excessiva para o restabelecimento da energia, que perdurou por quatro dias, agravando a situação de vulnerabilidade do consumidor.

A sentença impugnada, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária pelo evento ocorrido em 26/12/2020, afastando a tese de caso fortuito alegada pela defesa, ao entender que a deterioração de isoladores por maresia constitui evento previsível e evitável mediante manutenção preventiva (fortuito interno).

A decisão validou as provas documentais apresentadas pelo autor, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) por danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, rejeitando, contudo, a pretensão relativa a uma suposta segunda interrupção em fevereiro de 2021 por ausência de provas.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é inafastável, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedora de serviços, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do CDC.

Destarte, a obrigação de indenizar prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do ato ilícito (falha no serviço), do dano e do nexo causal, somente sendo elidida mediante prova de culpa exclusiva da vítima ou de caso fortuito externo, o que, adianto, não se verificou na hipótese vertente.

Com efeito, operada a inversão do ônus da prova, competia à concessionária demonstrar, mediante prova técnica robusta, que os danos não decorreram da falha elétrica admitida em seus sistemas, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

In casu
, a Apelante admite a ocorrência da falha no fornecimento de energia na data de 26/12/2020, conforme registram suas próprias telas sistêmicas acostadas à contestação, as quais indicam "desarme com religamento automático" causado pela "deterioração de 3 isoladores de suspensão".

Não obstante, a tese defensiva de que tal deterioração, provocada pela ação da maresia, configuraria caso fortuito ou força maior, não merece acolhida. Isso porque a corrosão de equipamentos expostos às intempéries em região litorânea, sabidamente sujeita à forte incidência de salinidade, insere-se no risco intrínseco da atividade da concessionária.

Trata-se, tecnicamente, de fortuito interno, evento ligado à organização da empresa e aos riscos da atividade, que não rompe o nexo de causalidade. A falha na manutenção preventiva de componentes da rede elétrica, permitindo que isoladores se deteriorem a ponto de causar curto-circuito e interrupção do serviço, configura evidente defeito na prestação do serviço público, que deve ser adequado, eficiente e contínuo.

Ademais, a alegação de que os laudos são unilaterais não prospera quando a ré, detentora da expertise técnica e do acesso à rede, limita-se a juntar telas de sistema sem produzir contraprova pericial ou vistoria técnica capaz de infirmar a conclusão do laudo do consumidor

Nos termos do artigo 140, § 3º, da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vigente à época, não se configura como descontinuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica: (i) a interrupção decorrente de situação emergencial, caracterizada por deficiência técnica ou de segurança nas instalações da unidade consumidora que represente risco iminente à integridade de pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico; (ii) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior; ou, ainda, (iii) a interrupção precedida de notificação, motivada por razões técnicas ou de segurança nas instalações da unidade consumidora, ou em razão de inadimplemento por parte do consumidor, observando-se, nesse caso, o interesse coletivo.

No caso dos autos, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, no sentido de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, e que o dano sofrido pelo consumidor foi decorrente de uma dessas três excludentes.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCLUDENTES DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA .
INOCORRÊNCIA.

1.
A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos danos eventualmente causados aos usuários dos serviços públicos. Assim, para fins de indenização dos danos suportados pelo do usuário dos serviços, basta a prova da ocorrência do dano e da existência de nexo de causalidade entre este e o serviço prestado .

2. Para eximir-se da responsabilidade em referência, cabe à concessionária dos serviços públicos comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, conforme artigo 14, § 3º, do CDC.

3. Comprovada a ocorrência dos danos materiais e morais e o nexo de causalidade entre estes e a falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica, impõe-se a condenação da mesma ao pagamento da respectiva indenização.

4. No que tange ao valor da indenização por danos morais, “é sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.” (AgInt no AREsp n . 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

5 . Pelo critério bifásico, “na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.” (REsp n. 1.152 .541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

6. No caso em exame, o quantum indenizatório fixado na sentença – de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observando o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas, “atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil .” (AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022)

7 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000237-79.2019.8 .08.0063, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível. Data do Julgamento: 10.06.2024)

No caso em análise, a concessionária Apelante afirma que os atendimentos abertos pelo Apelado em 26.12.2020 às 03h33 e em 29.12.2020 às 12h47, foram encerrados com o pronto restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do Apelado, respectivamente em 26.12.2020 às 08h12 e em 29.12.2020 às 16h13 (id. 16435169, p. 03), o que evidenciaria a ausência de ato ilícito indenizável.

Contudo, cingiu-se a Apelante em juntar aos autos recortes de telas sistêmicas que, embora em um primeiro momento, corroborem suas versões dos fatos, contradizem sua própria narrativa defensiva. Explico.

Colhe-se da contestação (id. 16435169) apresentada pela ora recorrente:

“(...)
Diante da reclamação de falta de energia registrada pelo REQUERENTE, uma equipe foi direcionada para o devido atendimento,
chegando na unidade consumidora as 10:36h, do dia 30/12/2020

tendo a causa da falta de energia o ramal de serviço que liga do ponto de conexão do poste da EDP até o pontalete do padrão da unidade consumidora, sendo realizada pela equipe a substituição do ramal de serviço, logo normalizando o fornecimento de energia na unidade consumidora.

Assim, diante das ocorrências de falta de energia registrada pelo autor nos dias 26 e 29/12/2020, a EDP encaminhou uma equipe técnica para realizar inspeção específica para identificar o que teria motivado as reclamações do REQUERENTE.

Nesse sentido, tendo concluído que
“através da primeira ocorrência atingiu circuito que atende à unidade consumidora, inclusive a do próprio autor, sendo constatado que a falta de energia elétrica na unidade consumidora deu se em decorrência do desligamento da rede primária”
(sic).

Emerge, das afirmativas, contradição interna na própria exposição fática apresentada pela concessionária, ao afirmar que a equipe técnica teria sido direcionada à unidade consumidora no dia 30.12.2020, e não no dia anterior, 29.12.2020, como seria coerente com os registros anteriores.

Ademais, a própria Apelante reconhece, de forma expressa, que as interrupções no fornecimento de energia elétrica ocorridas nos dias 26 e 29.12.2020 foram ocasionadas por
desligamentos na rede primária,
a qual integra o circuito responsável pelo atendimento à referida unidade consumidora.

Considerando-se que a rede primária configura-se como elemento sob responsabilidade exclusiva da concessionária, conforme preceituado na legislação setorial e no regime jurídico aplicável aos serviços públicos outorgados mediante concessão, afasta-se, por completo, qualquer alegação de culpa atribuível ao usuário ou de falha interna no imóvel, restando evidenciada, de maneira inconteste, a deficiência na prestação do serviço público essencial.

Portanto, no caso dos autos, a falha na prestação de serviço essencial, colocando em risco a integridade física e o bem-estar do consumidor idoso, caracteriza dano moral
in re ipsa
ou, no mínimo, amplamente comprovado pelas circunstâncias fáticas.

Destarte, não há que se falar em exclusão ou redução dos danos morais, uma vez que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando a redução pleiteada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.